Tribunal: TJDFT
Processo: 0729674-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729674-44.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO ERNESTO STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO AO CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. CONHECIMENTO COMO REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Se a situação do requerente é diversa a do corréu, que teve sua pena reduzida em sede de revisão criminal, o pedido de extensão de tal decisão ao autor da revisional é conhecido como revisão criminal. 2. Correta a manutenção da utilização da natureza e da quantidade de droga apreendida para o recrudescimento da circunstância especial do art. 42, da Lei no 11.343/06 na primeira etapa da dosimetria, mormente quando afastada da terceira fase em observância ao Tema no 712, do STF. 3. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, ao réu com maus antecedentes. 4. Revisão criminal julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 28 e 33, § 4o, ambos da Lei 11.343/2006, bem como 59 e 63, estes do Código Penal, sustentando que o uso da condenação por porte de drogas para consumo próprio não é fundamento idôneo para se afastar a incidência da causa de diminuição da pena referente ao dito tráfico privilegiado. Invoca dissenso pretoriano quanto à matéria, colacionando julgados do STJ e do STF como paradigmas, e argumentando que o crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006 há muito deixou de ser considerado para fins de reincidência e maus antecedentes, razão pela qual não pode servir de impeditivo para o reconhecimento da minorante do artigo 33, § 4o, da mesma Lei 11.343/2006. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009